Tribunal: TJDFT
Processo: 0741440-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com a finalidade de sanar supostos vícios de omissão e contradição relacionados à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação executada e à aplicação da Taxa Selic, bem como para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa Selic como índice de atualização monetária; e (iii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à prejudicialidade externa e à ação rescisória, demonstrando a inexistência de decisão judicial capaz de suspender a execução com base no art. 969 do CPC, e apontando a ausência de tutela provisória concedida na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
5. A alegada inexigibilidade do título foi analisada à luz do Tema 864 do STF, da ADI 7391 e da jurisprudência aplicável, tendo o acórdão afastado a tese de inconstitucionalidade, reiterando a validade da obrigação exequenda transitada em julgado.
6. Também foi enfrentada a questão relativa à aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária a partir da EC no 113/2021, com base no art. 3o da referida emenda e no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, afastando qualquer omissão ou contradição sobre o ponto.
7. Os embargos foram utilizados como meio de reexame de matéria já decidida, o que caracteriza inconformismo e desvirtua a finalidade do recurso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a análise das questões jurídicas relevantes, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem substituem o recurso próprio para reforma do julgado.
3. A finalidade de prequestionamento deve respeitar os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando as questões relevantes forem devidamente analisadas.
4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024;
TJDFT, Acórdão 1980393, 0748745-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025;
TJDFT, Acórdão 1951032, 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024;
STF, ADI 7391/DF;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020.